Tribunal: CARF
Processo: 11080.910888/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.910888/2012-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.438 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
SALCOM TELECOMUNICAÇÕES E TECNOLOGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO
DA
LIQUIDEZ
E
CERTEZA.
INEXATIDÃO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO EM QUE SE FUNDE.
O procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação
inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de
inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se
funde.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto a Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benatti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.910888/2012-14
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contra Acórdão de no 16.56-652
proferida pela 4a Turma da DRJ/SP1 que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
e não reconheceu o crédito tributário pleiteado.
Por bem resumir os fatos até o momento, aproveita-se do relatório feito pela DRJ
no acórdão de piso:
Trata o presente processo da declaração de compensação – DCOMP – no
37899.96702.280710.1.3.043911, cujo montante de débito em aberto é de
R$6.207,86, e o crédito, originário de pagamento indevido ou a maior que o
devido relativo a um DARF, código de receita no 2089, período de apuração
30/06/2008, no valor de R$40.462,15, recolhido em 24/10/2008.
O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório e,
consequentemente, homologou parcialmente as compensações dos débitos
indicados, em razão do pagamento ter sido utilizado em três PERDCOMPs,
abaixo elencados (fl. 43):

1. A Empresa, suas Atividades e os Fatos.
“...a Impugnante pleiteou, na forma da lei, a compensação, com outros tributos, de
créditos decorrentes de recolhimento de IRPJ e CSLL, incidentes sobre base presumida
indevida de 32% no ano de 2008, tendo a autoridade fiscal não homologado a
compensação, porque "A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamento, (...), mas
parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, restando saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação dos débitos
informados na PERDCOMP". Entretanto, o que se sucedeu foi o seguinte: a Impugnante
compensou em duplicidade o referido valor glosado, conforme se demonstra no quadro
abaixo e demonstrativos apensados doc (s). 02 e 03:
(...)
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

Como bem se observa do demonstrativo acima especificado, houve uma compensação
em duplicidade de parte do valor do IRPJ do 2oo trimestre do ano de 2010, razão pela
qual, gerou a insuficiência de saldo na compensação do PER/DCOMP de número
37899.96702.280710.1.3.043911.
Não obstante ao acima narrado, solicitamos que o crédito compensado indevidamente,
em duplicidade pelo contribuinte, razão da insuficiência gerada na compensação do
PER/DCOMP 37899.96702.280710.1.3.043911, objeto do despacho decisório alhures
relatado, seja cancelado, restando com isso, saldo credor disponibilizado ao contribuinte
no valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais).
Enfim, não obstante os argumentos e fundamentos legais da peça fiscal, esta não pode
prosperar, devendo ser homologada a compensação requerida, pois conforme o
demonstrado acima há saldo credor disponível gerado em função da compensação em
duplicidade do IRPJ do 2o trimestre do ano de 2010, nas PER/DCOMPs: n°s
21015.80249.260710.1.3.043636 e 37899.96702.280710.1.3.043911.
2. Do Direito:
Ressalta-se que: a compensação tem eficácia própria de pagamento prevista no §1° do
art. 150 do CTN, segundo o qual a declaração de compensação extingue o débito fiscal,
sobre condição resolutória de ulterior homologação (§2° do art. 74 da Lei n° 9.430, de
1996, incluído pela Lei 10.637, de 2002). Se pago em duplicidade o mesmo débito, o
indébito decorre do segundo pagamento, e não do primeiro. Em verdade, o segundo
pagamento padece de falta de objeto ou finalidade, sendo este o fundamento do
indébito.
Em outras palavras, pagamento de débito extinto (§4° do art. 150 do CTN) é pagamento
indevido. Da mesma maneira, compensação de débito extinto é compensação indevida,
devendo, todavia, ser cancelada e, disponibilizado o crédito, para compensação com
outros tributos federais.
3. Do Pedido Ante o exposto, REQUER digne-se Vossa Senhoria reformar a decisão,
homologando-se na integralidade a compensação pleiteada, seja pelo cancelamento
parcial da segunda PER/DCOMP compensada em duplicidade, restando assim, saldo
credor a ser disponibilizado e não insuficiência de saldo, nos termos especificados no
despacho decisório alhures citado.
A DRJ, por sua vez, ao apreciar a referida manifestação de inconformidade, entendeu
por bem julgá-la improcedente, mantendo o despacho decisório em sua íntegra. A decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
DCOMP. DUPLICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovada a duplicidade de débitos alegada, não se homologam as compensações
vinculadas.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

Inconformada com o não reconhecimento integral do crédito pleiteado, a
Recorrente apresentou Recurso Voluntário argumentando, em síntese, que:
a) a decisão da DRJ merece ser reformada já que a razão da constatação de saldo
disponível inferior ao crédito pretendido, ou seja, insuficiente para compensação dos débitos
informados na PERDCOMP, de no 37899.96702.280710.1.3.04-3911 pode ser explicada pelo
equívoco pela Recorrente ao apurar débito em duplicidade e, por conseguinte, efetuar, também
em duplicidade, a compensação de tal valor, restando-lhe, assim saldo credor no valor de R$
10.000,00;
b) por meio de uma análise superficial dos autos, é possível verificar a
discriminação dos débitos em duplicidade, bem como a compensação em duplicidade do referido
valor glosado, ante a comprovação pelos documentos anexados aos autos;
c) além do mais, é dever do Fisco, ao efetuar o lançamento de ofício/ou glosa, nos
moldes do artigo 149 do CTN, se constado erro de fato e/ou material praticado pelo contribuinte,
quando em cumprimento de um dever acessório, efetue a devida correção, motivo pela qual o
processo deve ser baixado para as providências cabíveis;
d) que a decisão recorrida merecer ser reformada e o recuso voluntário julgado
procedente nos termos requeridos pela Recorrente.
Ao apreciar o referido recurso, entendi ser o caso de conversão em julgamento,
Resolução no 003-000.097, de 11 de julho de 2019, e-fls. 177, nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, com fulcro no art. 29 do Decreto. 70.235, de 1972, voto por
converter o julgamento do recurso voluntário em diligência para que os autos retornem
à DRF de origem para :
Que a Recorrente seja intimada para complementar as provas já carreadas presentes
autos apresentando os documentos contábeis e fiscais que respaldem a alegação de
duplicidade de recolhimento vai compensação e do erro de fato no preenchimento da
DCTF em discussão;
Que, após recebimento desses documentos, e com as provas já produzidas no processo,
seja analisado o direito creditório pleiteado, partindo da declaração retificadora, a fim de
verificar se realmente houve a confissão do débito em duplicidade e se o direito
creditório pleiteado é líquido e certo;
Havendo a constatação de existência, disponibilidade e suficiência do crédito, a título de
pagamento a maior ou indevido, que seja proferido parecer circunstanciado e realizada a
compensação, se possível, em relação à DCOMP no 37899.96702.280710.1.3.043911.
Por fim, destaco que, em razão do princípio da ampla defesa, que seja o contribuinte
intimado do resultado da diligência para, querendo, manifestar-se sobre os resultados
alcançados.”
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

Em cumprimento à citada resolução, a Unidade de Origem intimou a Recorrente,
nos termos das e-fls. 251, cuja intimação segue reproduzida:

Sem êxito, já que não foi possível a entrega da intimação via correio, e-fls.
252/254 (Devolução: motivo mudança), foi lançado Edital Eletrônico, e-fls. 255, com o mesmo
objetivo. Porém, não houve manifestação por parte da Recorrente.
Após, a autoridade administrativa prolatou o DESPACHO EQAUD/RS no 555, de
23 de março de 2021, e-fls. 256-259.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, a Recorrente argumenta que efetuou compensação em
duplicidade de parte do valor do IRPJ do 2o trimestre do ano de 2010, razão pela qual, gerou a
insuficiência de saldo na compensação do PER/DCOMP de número
37899.96702.280710.1.3.043911.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

A Recorrente, ante tal fato, solicita que que o crédito compensado indevidamente,
em duplicidade pelo contribuinte, razão da insuficiência gerada na compensação do
PER/DCOMP 37899.96702.280710.1.3.043911, objeto do despacho decisório alhures relatado,
seja cancelado, restando com isso, saldo credor disponibilizado ao contribuinte no valor de R$
10.000,00 (Dez mil reais).
Aponta, ainda, que a Administração Pública tem o dever de buscar a verdade
material e equívoco no preenchimento da DCTF está comprovado mediante documentação
carreada aos autos no momento da interposição da manifestação de inconformidade e
complementada agora em sede de recurso voluntário.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ, ao julgar a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, não reconheceu o direito creditório, porque a
contribuinte não juntou aos autos documentos comprobatórios do alegado crédito, nos seguintes
termos:
Dessas informações extrai-se que o débito constante da DCTF não coincide com o valor
informado na DIPJ, apesar de próximos, não havendo, ademais, qualquer comprovação
de que o valor supostamente pago em duplicidade não seria devido.
Isso porque a Manifestante não carreia aos autos documentos contábeis e fiscais que
respaldem a alegação de duplicidade de recolhimento. Afinal, qual foi a contrapartida
contábil para o suposta compensação indevida? E quais foram os lançamentos para
corrigir o equivoco alegado? Quais as contas que suportaram esses lançamentos
errados?
Onde estão contabilizadas as contas de passivo e resultado desse conjunto de operações?
O fato de serem valores iguais não supre a necessidade de comprovação.
Ora, a alegação isolada não permite cancelar o débito confessado em DCOMP, como
pretendeu a empresa.
Isso porque, como se pode perceber pelos anteriormente transcritos, quando a
DRJ analisou a defesa apresentada pela Recorrente, entendeu não ser satisfatória as provas
apresentadas e, por conseguinte, não homologou a compensação. Vê-se, pois, que a DRJ
manteve a decisão do Despacho Decisório em razão de insuficiência de provas.
Por outro lado, em sede de recurso voluntário, a Recorrente, em que pese a
alegação que toda a instrução probatória já teria sido feita por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade e que não haveria necessidade da juntada de mais documentos,
carreou aos autos cópia de seu Livro Diário e de seu Balanço patrimonial.
Que a Recorrente seja intimada para complementar as provas já carreadas presentes
autos apresentando os documentos contábeis e fiscais que respaldem a alegação de duplicidade de
recolhimento vai compensação e do erro de fato no preenchimento da DCTF em discussão;
Considerando o início de prova produzido pela Recorrente, entendi ser o caso de
conversão em julgamento, Resolução no 003-000.097, de 11 de julho de 2019, e-fls. 177 e
seguintes, para que houvesse sua intimação no sentido de complementar a apresentação da
documentação que comprovasse o direito alegado.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

Após tentativas frustradas de intimação da Recorrente, a administrativa prolatou
o. DESPACHO EQAUD/RS no 555, de 23 de março de 2021, e-fls. 256-259, nos seguintes
termos:
“(...)
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
5. A presente controvérsia tem base no débito de IRPJ do segundo trimestre de 2010,
cuja
parte
de
R$
10.000,00
teve
dois
lançamentos
em
Dcomp
no
21015.80249.260710.1.3.04-3636 que foi homologada através do processo no
11080.910887/2012-56
e
o
outro
lançamento
na
Dcomp
no
37899.96702.280710.13.0.4-3911 sob análise neste processo. Uma lançada em 26 e
outra em 28 de julho de 2010.
6. Conforme DIPJ – Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica,
no Segundo Trimestre de 2010, a contribuinte apurou IRPJ Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, sendo reduzido por Imposto retido na fonte, restando valor a pagar, fl. 27.

7. Com finalidade de confirmar o IRRF foram conferidas as informações de DIRF, fls.
193/218. Com informação divergente na DIPJ, retenção de código 6147 –cuja parte do
IRPJ é 1,2% - fl. 217 - retido R$ 4.272,04 aproveitamento possível R$ 876,32 no ano.
No 2o trimestre de 2010 foi confirmado R$ 487,41.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

8. No quadro seguinte consta o IRPJ do 2o trimestre de 2010 a pagar R$ 15.451,80 após
confirmação do IRRF, que causou divergência do informado na DCTF e na DIPJ. Valor
menor que o informado em DCTF.

9. O débito IRPJ 2o trimestre 2010 foi liquidado através de compensação e
parcelamento, observando que o valor de R$ 10.000,00 foi lançado através de Dcomp e
na DCTF consta compensação com a Dcomp 37899.96702..... que é objeto da
controvérsia.
10. Parte do débito de R$ 10.000,00 consta no sistema SIEF Fiscel a partir da DCTF, fl.
188, cuja compensação tem respaldo na Dcomp no 37899.96702.280710.13.0.4-3911,
que foi homologada em parte.
11. A contribuinte foi Intimada via correio, fl. 251/254, mas não foi possível a entrega,
depois foi lançado Edital Eletrônico com o objetivo de esclarecer os fatos, mas também
não foi obtido êxito.
12. Nos documentos anexados, fls. 102/174, nada consta a favor do esclarecimento
deste caso.
13. Na análise dos documentos, verifica-se imperícia no trato dos números, causando
divergência e confusão documental.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

14. Considerando que o caso é pedido de cancelamento de Confissão de Débito no valor
de R$ 10.000,00 - via DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
conectado a Dcomp 37899.96702.... proponho o retorno do presente processo ao CARF
para decidir sobre a possibilidade de cancelamento.”
Sobre questão tenho decidido que o equívoco no preenchimento de declaração não
pode figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório postulado. Nesse sentido, é
relevante verificar os termos do Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015, assim
determina:
“(...)
Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110,
de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao indeferimento/não
homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se
encerre com a sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide
tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão
do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo
deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao
direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a
não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise
da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do
PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar
disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação,
por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise
do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de
jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do Parecer Normativo no 8, de3
de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados).”
Assim, são admitidas as retificações da DCTF em sede de processo de análise de
Per/DComp desde que os dados constantes em ambas as declarações sejam convergentes com os
dados do PER/DComp e estejam amparadas por documentos contábeis e fiscais do contribuinte.
A comprovação, portanto, é condição sine qua non para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos e o ônus probatório é da
Recorrente, nos termos do art. 333. I do CPC:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
Porém, os documentos apresentados pela Recorrente, para comprovar suas alegações,
se demonstraram insuficientes, conforme conclusão da autoridade administrativa no Despacho
EQAUD/RS no 555, de 23 de março de 2021, e-fls. 256-259: “Nos documentos anexados, fls.
102/174, nada consta a favor do esclarecimento deste caso”.
Ora, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada do
suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos, nos termos do art. 170
do Código Tributário Nacional:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (grifei)
Conclui-se, pois, que não foram carreados aos autos pela Recorrente os dados
essenciais a provar a liquidez e certeza do crédito em discussão e dos argumentos contidos no
recurso voluntário.
Há se frisar que que o entendimento adotado está em consonância com os estritos
termos legais, em obediência ao princípio da legalidade a que o agente público está vinculado
(art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da
Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.438 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.910888/2012-14

Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital